Tribunal: TJSP
Processo: 1000945-59.2022.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / Estaduais
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Embargos à execução fiscal - Multa aplicada pela Fundação PROCON – Empresa autuada pela prática de três (3) infrações à lei consumerista: (1) falta de disponibilização e/ou informação aos consumidores, durante o processamento e/ou alteração de planos, do instrumento contratual respectivo; (2) entrega aos consumidores, sem solicitação prévia, de produtos ou serviços; e (3)

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Embargos à execução fiscal - Multa aplicada pela Fundação PROCON – Empresa autuada pela prática de três (3) infrações à lei consumerista: (1) falta de disponibilização e/ou informação aos consumidores, durante o processamento e/ou alteração de planos, do instrumento contratual respectivo; (2) entrega aos consumidores, sem solicitação prévia, de produtos ou serviços; e (3) cobrança e manutenção de cobrança de consumidor em quantia indevida, após a apuração do erro, consistente em multa por fidelização, com inscrição de seu nome no SERASA – Transgressão à regra do artigo 39, caput, incisos III e V, da Lei no. 8.078/90- Aplicação de multa de R$ 9.266.666,67, elevada por circunstâncias agravantes para R$ 10.155.730,94 - Reverência aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal no procedimento administrativo – Comando dos artigos 39 e 51 da Lei no. 8.078/90 de natureza meramente exemplificativa – Fixação da multa de acordo com a disposição do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, combinado com a Portaria Normativa no. 57/19 do PROCON, sobretudo levando-se em consideração o porte econômico da infratora e a gravidade da falta – Atendimento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade – Multa administrativa - Crédito de natureza não tributária – Equiparação do crédito tributário ao não tributário para fins de não sujeição aos efeitos da recuperação judicial – Entendimento do E. STJ - Improcedência dos embargos à execução fiscal – Manutenção da sentença.
2. Recurso não provido.